Tribunal: TJBA
Processo: 8101690-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101690-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREUZA AUGUSTA JATOBA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ GESTÃO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. INCIDÊNCIA DO TEMA 1150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com base no Tema Repetitivo 1150 do STJ, o Banco do Brasil tem legitimidade para responder em ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa. Nessas hipóteses, a competência para julgar a causa é da Justiça Estadual.

2. Aplica-se à pretensão de ressarcimento dos danos em contas vinculadas ao PASEP o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial é o momento da ciência inequívoca do dano pelo titular da conta (teoria da actio nata).

3. No caso concreto, a ciência do dano ocorreu, em 15/08/1996, data do saque do saldo da conta individual do PASEP, momento em a parte autora tomou ciência de eventual saque que reputa indevido, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 30/07/2024.

4. A tentativa de postergar o termo inicial da prescrição para data de obtenção de extratos ou microfichas, anos após o levantamento, não pode ser considerada, sob pena de tornar imprescritível a pretensão e subverter a lógica do sistema prescricional, contrariando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8101690-78.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador– BA, em que figura como apelante
CREUZA AUGUSTA JATOBA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
AFASTAR A IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).